Tribunal: TJBA
Processo: 0000381-35.2016.8.05.0227
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000381-35.2016.8.05.0227 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANDEERSON IGOR FROTA DE QUEIROZ Advogado(s): ELAINE SOUZA DANTAS, ANDREA RODRIGUES DE QUEIROZ, LEYDE ALVES DOS SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE SANTANA Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. PISO SALARIAL NACIONAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 7.394/1985. INAPLICABILIDADE. REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO. AUTONOMIA FEDERATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por servidor público municipal, ocupante do cargo efetivo de Técnico em Radiologia no Município de Santana/BA, visando à aplicação do piso salarial previsto no art. 16 da Lei Federal nº 7.394/1985, acrescido do adicional de 40% por insalubridade. Alega omissão legislativa municipal e invoca a decisão proferida na ADPF nº 151 do STF como fundamento para aplicação supletiva da norma federal. O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, sendo conhecido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a aplicação do piso salarial previsto na Lei Federal nº 7.394/1985 aos servidores públicos estatutários municipais, na ausência de norma local específica; e (ii) estabelecer se a decisão na ADPF nº 151 autoriza a aplicação da referida lei federal como norma supletiva aos servidores estatutários municipais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal confere aos entes federativos competência privativa para instituir o regime jurídico de seus servidores públicos, inclusive no tocante à fixação da remuneração, a ser realizada mediante lei específica de iniciativa do Chefe do Poder Executivo (CF, arts. 18, 30, I, 37, X e XIII, e 39). 4. O STF pacificou entendimento de que leis federais que instituem piso salarial para categorias profissionais não se aplicam automaticamente aos servidores estatutários municipais, salvo previsão constitucional expressa, sob pena de violação à autonomia federativa (STF, ARE 1209895; RE 1329864; ARE 1398124). 5. A decisão proferida na ADPF nº 151 não assegura a aplicação do art. 16 da Lei nº 7.394/1985 aos servidores públicos estatutários, pois trata da desindexação do piso ao salário-mínimo e estabelece parâmetros provisórios apenas para relações celetistas ou privadas. 6. A jurisprudência consolidada do STF e desta Corte Estadual reafirma que a aplicação de piso salarial previsto em lei federal a servidores estatutários municipais configura violação aos princípios da legalidade, separação de poderes, reserva legal e autonomia político-administrativa do ente federado. 7. O Apelante não demonstrou a existência de omissão legislativa municipal ou incompatibilidade entre os valores atualmente percebidos e o plano de cargos e vencimentos vigente no Município de Santana/BA, nem há norma local autorizando a adoção da Lei nº 7.394/1985. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A Lei Federal nº 7.394/1985, que fixa piso salarial para técnicos em radiologia, não se aplica automaticamente a servidores públicos municipais submetidos a regime jurídico estatutário, em razão da autonomia legislativa dos entes federativos. 2. A decisão proferida na ADPF nº 151 não autoriza a aplicação supletiva da Lei nº 7.394/1985 a servidores estatutários, mas apenas veda sua vinculação ao salário-mínimo no âmbito das relações celetistas. 3. A fixação ou majoração da remuneração de servidor público depende de lei específica de iniciativa privativa do chefe do Executivo local, sendo vedada sua imposição pelo Poder Judiciário. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 18; 22, I; 30, I; 37, X, XIII e XIV; 39, § 3º; 98, § 3º; CPC, arts. 1.009 e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1209895, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, j. 03.08.2021, DJe 21.10.2021; STF, RE nº 1329864, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, j. 22.04.2022, DJe 12.05.2022; STF, ARE nº 1398124, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 18.10.2022, DJe 25.10.2022; TJ-BA, MS nº 8038588-87.2021.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 13.06.2022, pub. 27.07.2023; TJ-BA, MS nº 8027885-37.2020.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 02.08.2021, pub. 30.05.2022; TJ-BA, APL nº 8000388-92.2019.8.05.0223, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 13.01.2022. Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000381-35.2016.8.05.0227, em que é Apelante ANDEERSON IGOR FROTA DE QUEIROZ e Apelado o MUNICÍPIO DE SANTANA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO e o fazem nos termos do voto da Relatora.